Tribunal: TJMT
Processo: 1057737-37.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057737-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DIAS DA CRUZ - CPF: 106.822.521-15 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0004-41 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1057737-37.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR – PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova de que o bem adquirido seja imprestável ao fim a que se destinava ou que tivesse seu valor reduzido, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente a ação, o que corrobora igualmente na ausência de qualquer dano material ou moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1057737-37.2020.8.11.0041

Apelação nº 1057737-37.2020.8.11.0041

Apelante
: JOAO DIAS DA CRUZ

Apelado
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Apelado
: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso

de apelação interposto por
JOAO DIAS DA CRUZ.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
JOAO DIAS DA CRUZ
em

face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelação
(Id. 174944434):

Afirma que está devidamente comprovado nos autos que,

nos primeiro

seis meses de uso, o veículo apresentou

diversos vícios incompatíveis com a qualidade de um carro novo, ocasionando repetidas entradas na oficina. Aduz que o problema só foi de fato reparado após 41 dias da primeira falha, o que desrespeita o prazo de 30 dias previsto no artigo 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Defende a ocorrência de danos morais e materiais. Requer a restituição do valor pago pelo veículo.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 174944437).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1057737-37.2020.8.11.0041

Apelação nº 1057737-37.2020.8.11.0041

Apelante
: JOAO DIAS DA CRUZ

Apelado
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Apelado
: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Narra a parte autora que, no dia 10.03.2020, adquiriu na loja da primeira requerida Domani, um veículo fabricado pela segunda requerida, qual seja FIAT TORO ENDURANCE, 1.8 05 PASSAGEIROS, ZERO KM, COR BRANCO, no valor de R$107.000,00 (cento e sete mil reais).

Relata que já nos primeiros seis meses de uso, o veículo apresentou diversos vícios incompatíveis com a qualidade de um carro novo, ocasionando repetidas e intermináveis entradas na oficina.

Sustenta que desde a data da compra do veículo até a última reclamação que se deu em setembro de 2020, o requerente teve que se dirigir até a concessionária 4 (quatro) vezes para tenta solucionar o problema, contudo, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a ocorrência de danos morais e determinar a restituição do valor pago pelo veículo.

Pois bem. Para que o vício do produto ocorra, necessário estar acometido de problema irreparável e que o torne impróprio ou inadequado ao consumo, razão pela qual a única saída seria a substituição do produto por outro da mesma espécie (§1', inciso I),
a restituição da quantia paga
(inciso II) ou abatimento proporcional do preço (inciso III).

No caso em exame, o conjunto probatório produzido, impede que se conclua pela existência de vício no veículo adquirido pela Autora.

Das provas, em especial a Perícia Técnica, cujo laudo encontra-se encartado no ID 174944391, dá conta de que, embora o veículo tenha apresentado falhas em seu funcionamento, sendo necessária a substituição de peças, os reparos realizados pela oficina autorizada foram suficientes para proporcionar o pleno funcionamento do objeto da lide.

A conclusão da prova, como consta do tópico
CONCLUSÃO,
informa que

“
o veículo objeto da lide passou por

substituições

de

peças

para

reparos

das

reclamações

apontadas

pela

autora,

o

que

faz

com

que

atualmente

o

veículo

esteja

com

condições

normais de uso e trafegabilidade, tal fato comprovado pela quilometragem

do veículo e durante o teste de rodagem
”;
e, por fim, concluiu

que "
é incontestável que o veículo

apresentou

falhas

em

seu

funcionamento,

onde

foram

necessárias

substituições

de

peças,

entretanto,

os

reparos

realizados

pela

oficina

autorizada

foram suficientes para proporcionar o pleno funcionamento do

objeto da lide
.” (grifei)

Em conclusão, o perito judicial corroborou as alegações das requeridas, ora apeladas, no sentido de que não foram identificados fatores que prejudicassem o bom uso do veículo.

Assim, ante à reparação do veículo, conclui-se que é incabível o exercício das faculdades do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, máxime porque o laudo pericial concluiu que os problemas narrados na inicial não mais persistem e que o veículo vem sendo utilizado normalmente.

Ademais, o prazo de 30 dias previsto no art. 18, defendido pela apelante, não se aplica neste caso, já que não foram identificados quaisquer problemas de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

Nessa perspectiva, não há falar em direito a indenização em favor da recorrente, na medida em que ausente qualquer lesão, tanto de ordem material quanto moral, ao consumidor.

Do exposto, não há elementos para infirmar a conclusão da sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PERÍCIA. Circunstância dos autos em que a prova pericial afastou as alegações iniciais de existência de vício no veículo adquirido pelo apelante. Sentença de improcedência confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÃNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70082746173, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 20-04-2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ALEGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃOCONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Código de Defesa do Consumidor.
Aplica-se o CDC às relações como a dos autos. Caso. Vício oculto. No caso dos autos, a alegações de vício oculto no veículo, bem como de qualquer conduta ilícita por parte das rés não vieram acompanhadas de prova mínima a autorizar o acolhimento dos pedidos, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do feito. Dano Material e Dano moral. Parte autora que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, não havendo comprovação do dano material e moral sofrido. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”.

(Apelação Cível, Nº 70078124997, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 30-08-2018)”

APELAÇÃO. Compra e venda. Veículo. Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Vício oculto. Danos materiais. Relação de Consumo. Dever de indenizar. Sentença parcialmente procedente. Ausência de réplica à contestação que não gera efeitos preclusivos em relação ao réu, de modo que não torna incontroversos os fatos aventados na defesa. Juntada de documentos após a sentença. Fatos ocorridos antes da propositura da ação. Preclusão da prova. Aplicação do CDC. Teoria Finalista Mitigada. Vulnerabilidade.
Aquisição de caminhões zero quilômetro com defeitos. Problemas sanados. Restituição do valor do veículo. Impossibilidade. Perícia técnica concluiu que os defeitos foram sanados, não se encontrando o veículo inadequado ao uso. Prazo para o reparo que não se mostra excessivo. Alegação de vício do produto. Não incide o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de constatação de "vícios de qualidade ou quantidade dos caminhões que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor".
Ressarcimento dos valores despendidos com as trocas das peças conforme determinado em sentença. Danos morais não configurados. Pessoa jurídica. Necessidade de demonstração de provas concretas que evidenciem que seu nome no mercado (honra objetiva) sofreu, de fato, graves danos. Lucros cessantes devidos. Prejuízo material pela impossibilidade da realização da atividade profissional. Valor que deve ser apurado em liquidação de sentença. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023441-73.2018.8.26.0224; Relator (a): Deborah Ciocci; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023